Tribunal: CARF
Processo: 11962.001028/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.001028/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS MALTA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 8.345,87, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.808,00, da dedução
indevida de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 463,40, e da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 17.529,24, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
4.117,76 (fls. 16/21).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.001028/2008-78
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001028/2008-78

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-39.511, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 33/36):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 14/19, referente ao exercício 2006, ano-
calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) - glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. RS 2.808,00. Motivo da glosa: Não
atendimento à intimação para comprovação.
Dedução Indevida a Previdência Privada e FAPI - A glosa de dedução de
Previdência Privada e FAPI, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. R$ 463,40.
Motivo da glosa: Não atendimento a intimação para comprovação das despesas
efetuadas.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
17.529,24. Motivo da glosa: Não atendimento à intimação para comprovação das
despesas efetuadas.
O enquadramento legal encontra-se descrito às fls. 15/17.
O contribuinte foi cientificado do presente lançamento mediante Edital de fls. 12/13,
publicado em 19/05/2008, tendo apresentado impugnação de fls. 01/02, em 09/10/2008,
acompanhada dos documentos de fls. 03/07, afirmando que teve conhecimento da
notificação objeto da impugnação no dia 24/09/2008 pois estava no sítio da irmã de sua
cônjuge, e que:
- Conforme certidão de nascimento anexada (fls. 03) aos autos Karla Oliveira Pimentel
é sua filha, assim como Luciana Miguel de Oliveira é sua cônjuge;
- Conforme comprovante de rendimentos anexados aos autos (fls. 04) efetuou
contribuição a previdência privada no valor de R$463,40;
- Conforme comprovante de rendimentos anexado aos autos (fls. 04) pagou pensão
alimentícia.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação por ser intempestiva, haja vista a sua apresentação após o transcurso do prazo legal.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001028/2008-78

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/12/2010 (fls. 40), o contribuinte, em 12/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/42), alegando, preliminarmente, que ao ser intimado,
apresentou todos os documentos comprobatórios das deduções glosadas, e que se a impugnação
foi apresentada fora do prazo, foi porque estava viajando, portanto, estava fora do seu domicílio
fiscal e não tinha como tomar conhecimento. No mérito, traz novamente os documentos
comprobatórios das deduções efetuadas, que representaram quase 60% dos seus rendimentos do
período, não sendo justo as respectivas glosas por se tratarem de deduções legais.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 43/55.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do imposto suplementar foi
encaminhada para o domicílio tributário da Recorrente sendo ali recepcionada no dia 21/08/2008
(quinta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 22/23). Logo, a contagem de prazo para
apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 22/08/2008 (sexta-feira), se
encerrando no dia 22/09/2008 (segunda-feira). Assim, a impugnação apresentada em 09/10/2008
(fls. 2) é intempestiva.
Nada obstante, no que tange ao prazo para a apresentação de impugnação urge
transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001028/2008-78

No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 22/23). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 21/08/2008, com
identificação funcional/matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Ademais, na peça recursal, o Recorrente não nega e até reconhece a ocorrência da
intempestividade da peça impugnatória, que se deu, conforme alega, por motivo de viagem, uma
vez que estava na fazenda de sua cunhada, na localidade de Santa Clara, zona rural do interior do
Estado do Rio de Janeiro, sendo certo a ocorrência regular do recebimento da intimação
expedida em seu domicílio fiscal.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido, em 21/08/2008, via postal, a ciência regular e válida da
notificação de lançamento lavrada (fls. 22/23), deve-se contar a partir dessa data o prazo para
impugnar o débito, trintídio este encerrado no dia 22/09/2008. Portanto, não há como
considerar tempestiva a peça impugnatória apresentada somente em 09/10/2008 (fls. 2/11).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital